Tribunal: TJES
Processo: 5010622-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010622-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YANMAQ MAQUINAS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: HAILSON GONCALVES DE PAULA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. TRATOR AGRÍCOLA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por uma das empresas demandadas contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a substituição de trator agrícola adquirido zero quilômetro, o qual apresentou, segundo a narrativa autoral, diversos vícios de qualidade que o tornaram impróprio para o uso regular na atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência determinando a substituição do produto, bem como analisar a alegação superveniente de mau uso do equipamento pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos, incluindo laudos e ordens de serviço, demonstra a existência de vícios recorrentes no trator novo, bem como divergências nas especificações do produto, conferindo verossimilhança às alegações do autor.

4. O perigo de dano é evidente diante da essencialidade do maquinário para a atividade produtiva rural e o risco de prejuízos com a perda de safra.

5. A medida não é irreversível, pois eventual prejuízo financeiro decorrente da substituição poderá ser ressarcido ao final, caso comprovada a inexistência de defeito de fabricação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de indícios consistentes de vícios de qualidade em maquinário agrícola novo, essenciais à atividade produtiva, autoriza a concessão de tutela de urgência para sua substituição, nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 1002922-82.2021.8.11.0000; TJ-MG AC 0038236-27.2016.8.13.0647.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010622-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
YANMAQ MAQUINAS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO:
HAILSON GONÇALVES DE PAULA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Julgamento Conjunto: Agravo de Instrumento n.º 5010392-41.2025.8.08.0000

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
YANMAQ MAQUINAS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
contra a r. decisão de ID n.º 68574405, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “Ação de Responsabilização por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Materiais/Lucro Cessante e Morais” n.º 5000129-28.2023.8.08.0029, ajuizada por
HAILSON GONÇALVES DE PAULA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas realizassem a troca do trator objeto da lide por outro de mesma espécie, ou de qualidade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (
ID n.º 14645686
), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
estariam ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil;
(ii)
a decisão agravada teria se fundamentado em laudo técnico produzido unilateralmente pelo agravado, sem o crivo do contraditório;
(iii)
a efetiva constatação dos vícios alegados no equipamento e a identificação de suas causas demandariam ampla dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial, o que inviabilizaria a formação de um juízo seguro de responsabilidade nesta fase processual;
(iv)
haveria irreversibilidade da medida concedida, sustentando que a substituição de um trator ano/modelo 2022 por um novo, ano 2025, configuraria enriquecimento ilícito do agravado caso a demanda seja julgada improcedente ao final;
(v)
o bem se encontraria em plena utilização pelo agravado, conforme demonstrariam as ordens de serviço que registram aumento nas horas de trabalho.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de Ação de Responsabilização por Vício do Produto, na qual o autor narra ter adquirido um trator zero quilômetro, modelo
Yanmar Solis 90
, que teria apresentado diversos vícios de qualidade logo após a entrega, incluindo divergências de potência e ano de fabricação, vazamentos de óleo, falhas no sistema de freios e ar-condicionado inoperante, comprometendo a sua destinação para a atividade agrícola.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, bem como analisar os argumentos supervenientes trazidos pela agravante acerca do suposto mau uso do equipamento.

A decisão agravada, ao deferir a medida, pautou-se em elementos documentais suficientes, notadamente o laudo mecânico e as ordens de serviço que indicam a recorrência dos defeitos e a divergência entre as especificações do produto vendido (ano 2022) e o entregue (ano 2021).

As teses sustentadas pela agravante em sua inicial e nas petições subsequentes, no sentido de que o trator apresentava sinais de uso severo e que teria trabalhado aproximadamente 2.000 horas, por ora, não possuem o condão de infirmar a verossimilhança da narrativa autoral.

Ademais, o fato de o maquinário ter sido utilizado pelo produtor rural, mesmo apresentando defeitos, não afasta, por si só, a probabilidade do direito alegado. É sabido que, na atividade agrícola, a paralisação total das máquinas pode acarretar a perda completa da safra, o que muitas vezes compele o agricultor a utilizar o equipamento, ainda que de forma precária e com limitações, para mitigar prejuízos maiores. A discussão acerca da origem dos defeitos — se decorrentes de vício de fabricação ou de mau uso — demanda, inevitavelmente, dilação probatória aprofundada na origem, com a realização de perícia técnica imparcial, sendo inviável, nesta estreita via recursal, concluir pela culpa exclusiva do consumidor com base apenas nas alegações da fabricante/fornecedora.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado favoravelmente à substituição do bem em casos análogos, quando evidenciada a persistência de vícios em produto novo, ainda no prazo de garantia, que comprometem sua regular utilização. A esse respeito, transcreve-se o entendimento consolidado:

EMENTA:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS POUCO TEMPO APÓS A COMPRA E AINDA NO PERÍDO DE GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC – ASTREINTES – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a substituição do trator agrícola adquirido pela parte, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de ter apresentado diversos problemas logo após a compra e dentro do período de garantia. A luz do art. 537, § 1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10029228220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO REDIBITÓRIA - TRATOR NOVO - VÍCIOS DO PRODUTO NÃO SANADOS - RESPONSABILIDE DO FORNECEDOR - RESARCIMENTO DO VALOR PAGO. Na responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o CDC coloca à disposição do consumidor uma tríplice possibilidade: 1- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 2- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 3- o abatimento proporcional do preço. A restituição da quantia paga é cabível quando comprovado que um trator recém adquirido apresentou infindáveis vícios em menos de seis meses de uso, impondo ao consumidor uma sofrida maratona na busca de soluções para os vícios apresentados a fim de que possa utilizá-lo sem a ocorrência de nenhum defeito. (TJ-MG - AC: 00382362720168130647, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 27/01/2022, CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

Importante salientar que os elementos apresentados pelo recorrido em suas contrarrazões, indicando que inclusive o trator substituto já apresenta falhas, reforçam a tese de verossimilhança quanto à existência de problemas estruturais ou de qualidade no produto fornecido pela agravante. Somente com o avançar da instrução processual é que o juízo de primeiro grau poderá analisar com maior profundidade a questão fática, sendo certo que, neste momento, não há razões para a modificação da decisão recorrida.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, esta não se sustenta. A substituição do bem, embora onerosa, é passível de conversão em perdas e danos caso a ação seja julgada improcedente ao final. Eventual prejuízo suportado pela agravante em decorrência da depreciação do trator novo entregue poderá ser integralmente ressarcido pelo agravado, caso reste comprovado, após a perícia técnica, que os defeitos decorreram de mau uso e não de vício de fabricação. Por outro lado, o risco de dano ao agravado é iminente e de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de perda da safra e inviabilização de sua atividade econômica pela falta do maquinário adequado.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, mostra-se acertada e em consonância com os elementos probatórios até então constantes dos autos, não merecendo reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.